Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704570-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (0714919-80.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, deferiu os seguintes pedidos formulados pela parte exequente/agravada, ficando a executada intimada a juntar os documentos indicados no prazo de 15 dias (ID 68617017 e ID 68617016): “b) intimação da JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para juntar aos autos relação o ativo imobiliário informado no balanço patrimonial de 2023; c) intimação da JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para que apresente o contrato firmado com a rede Tryp by Wyndham que, segundo consta em sites da internet, é a responsável por administrar o empreendimento, medida necessária para comprovar que a parte executada possui faturamento passível de penhora;” Aduz que o ordenamento jurídico veda a prolação de decisões judiciais imotivadas, “ainda mais quando deferido pedido que exige da parte ré apresentação de documentos alheios ao processo e que atingem partes que também são alheias ao processo”. Alega, em síntese, que “a empresa já prestou as informações pertinentes acerca de sua situação patrimonial, conforme exigido, e o simples fato de um contrato ser mencionado em fontes externas não implica, por si só, em evidência de que o faturamento da empresa seja passível de penhora”. Afirma que “O balanço patrimonial, por sua própria natureza, cumpre a função de demonstrar a situação econômico-financeira da empresa, tornando desnecessária a apresentação de novos documentos que apenas repetem as informações já disponibilizadas. Não há, portanto, justificativa para a juntada de novos documentos, visto que as informações já presentes nos autos são suficientes para a análise do litígio”, bem como que “Quanto ao pedido de apresentação do contrato firmado com a rede TRYP by Wyndham, a defesa argumenta que o referido contrato não guarda qualquer relevância para a resolução da presente demanda, visto que o mérito do litígio não se relaciona com os termos deste contrato específico. O contrato é um documento particular que, conforme a prática empresarial, não exige apresentação em todas as situações processuais, especialmente quando não possui impacto direto sobre a questão discutida”. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68664643). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, muito embora seja princípio fundamental do processo executivo que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser aplicado de forma a frustrar o direito do credor de obter a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando se trata de processo que tramita desde o ano de 2020, em desfavor de empresa do ramo de construção e reconhecidamente de grande porte, mas que não carreou aos autos nenhum bem ou valor suficiente para garantir a quitação do débito. Ademais, não está sendo determinada nenhuma penhora, mas apenas compelindo a parte a colaborar com o deslinde processual, fornecendo informações que, aparentemente, tem o potencial de caminhar ao fim colimado - pagamento do débito. Frise-se, ainda, que não restou demonstrado concreto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Ao contrário, compreende-se que há perigo de dano inverso, pois sobrestar a decisão agravada liminarmente, como pleiteado, em tese, implica violar o princípio da efetividade e da razoável duração do processo. A hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado, ainda mais porque se trata de recurso de célere tramitação. Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator